Tribunal: TJES
Processo: 0000908-16.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-16.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ADVOGADO DATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. PROVAS JUDICIAIS E POLICIAIS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa. O apelante pleiteia, em ordem subsidiária: (i) absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP); (ii) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); (iii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (iv) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condição de advogado dativo configura a qualidade de funcionário público para fins penais; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pela prática de corrupção passiva; (iii) verificar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; e (iv) determinar a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado dativo, quando nomeado judicialmente para atuar em defesa de beneficiário da justiça gratuita, é considerado funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327 do Código Penal, conforme entendimento consolidado no STJ e no próprio TJES.

4. A conduta de solicitar vantagem indevida, ainda que de valor irrisório, configura o crime de corrupção passiva, sendo prescindível o recebimento da vantagem ou a efetiva prestação do serviço.

5. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por meio de boletim de ocorrência e das declarações prestadas pela vítima e por testemunha presencial, colhidas sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da premeditação e da insistência do agente, bem como pela forma como o crime foi cometido — aos finais de semana, com constrangimentos verbais à família da vítima — circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.

7. A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base com base em elementos concretos do caso, como a intensidade do dolo e as circunstâncias ofensivas do crime, não havendo ilegalidade na dosimetria realizada.

8. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O advogado dativo nomeado judicialmente enquadra-se como funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327 do Código Penal.

2. A solicitação de vantagem indevida por advogado dativo caracteriza corrupção passiva, ainda que o valor seja irrisório e a vantagem não tenha sido efetivamente recebida.

3. É legítima a fixação de pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta.

4. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 317, caput, e 327, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 264.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/03/2016, DJe 16/03/2016; TJES, ApCr 0007036-14.2017.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 06/12/2021, DJES 22/03/2022; STJ, HC 326.526/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04/04/2017, DJe 17/04/2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.868.023/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/04/2023, DJe 10/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000908-16.2018.8.08.0006

APELANTE: ALEXSANDER ALVES QUEIROZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEXSANDER ALVES QUEIROZ

em face da r. Sentença de fls. 103/104 ID 9949838 que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o recorrente nas sanções do art. 317,
caput
, do Código Penal, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões acostadas ao ID 13020683, o apelante pleiteia:
(i)
a sua absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; subsidiariamente,
(ii)
a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou, ainda,
(iii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; por fim, a
(iv)
fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 13020835), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13545961), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, a denúncia (fls. 02/02-v) narra os seguintes fatos:

“
Consta dos autos que no dia 05/03/2017, aproximadamente as 14h, na Rua Rio Córrego das Pedras, n 71, próximo a Igreja Católica e Bar Denilson, Bairro de Fátima, neste Município, o Denunciado, agindo de
for
ma livre e consciente, solicitou (e recebeu) vantagem indevida da vítima EDSON ALBINO DE ANDRADE, em razão de ter sido nomendo advogado Ad Hoc, pelo Juiz de Aracruz para atuar em sua defesa no processo judicial N
º
004803-97.2009.8.08.0006.

E
m
erge-se que o Denunciado, solicit
ou
a vítima a quantia R$54,00 (cinquenta
e
quatro reais) referente a supostas xerox do processo. A vítima ao perguntar das cópias do processo ao advogado, foi informado que não havia conseguido tirar as cópias, tendo a vítima dito a este para ficar com o dinheiro, pois iria precisar. Ocorre que o advogado, por diversas vezes, compareceu a residência da vítima requerendo sempre R$50,00 (cinquenta reais), tendo inclusive feito ameaças contra a mãe e esposa da vítima para conseguir a referida quantia.

Assim agindo, está o Denunciado incurso nas penas do artigo 317, do Código Penal Brasileiro.”

Após assegurados o contraditório e a ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 317,
caput
, do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

O apelante requer a sua absolvição por dois motivos.

Inicialmente argumenta haver atipicidade da conduta, posto que o advogado dativo não se enquadraria na definição de funcionário público do art. 327, caput ou §1º do CP, característica necessária ao sujeito ativo do crime de corrupção passiva.

No entanto, não merece prosperar tal argumentação, uma vez que os tribunais superiores já se pronunciaram no sentido de que o advogado dativo se enquadra como funcionário público para fins penais, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE CONVÊNIO, RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, b, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO. VIA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONCEITO PARA FINS PENAIS. ADVOGADO CONTRATADO POR MEIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E A OAB PARA ATUAR EM DEFESA DOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EQUIPARAÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR CASSADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. As questões relativas à absolvição pela prestação de serviço à título de advogado particular, reconhecimento do concurso formal de delitos e da atenuante do artigo 65, III, b, do Código Penal, não foram enfrentadas pela Corte de origem, havendo de ser debatida quando do julgamento da apelação interposta pela parte, razão pela qual fica impedida de ser analisada por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

3. Inviável a análise quanto à absolvição do paciente por ausência de apropriação da quantia destinada à vítima, por demandar revolvimento das provas dos autos, providência não admitida na via estreita do habeas corpus.

4. "
O advogado que, por força de convênio celebrado com o Poder Público, atua de forma remunerada em defesa dos agraciados com o benefício da Justiça Pública, enquadra-se no conceito de funcionário público para fins penais (Precedentes)" (REsp. n. 902.037/SP, Rel.

Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 17/4/2007, DJ de 4/6/2007). Precedentes. Sendo equiparado a funcionário público, possível a adequação típica aos crimes previstos nos artigos 312 e 317 do Código Penal.

5. "É possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade" (AgRg no AREsp.

781.997/PE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 1º/2/2016).

6. O fato do agente se aproveitar da situação de vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima para a prática do crime, é motivo idôneo para a valoração negativa de sua culpabilidade ante a maior reprovabilidade de sua conduta.

7. Habeas Corpus não conhecido. Cassada liminar anteriormente deferida.

(HC 264.459/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) – destaquei

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). PRELIMINARES. 1. Ausência de fundamentação. 2. Ausência de protocolo da denúncia. 3. Ausência de oferecimento do acordo de nãopersecução penal. Rejeitadas. Mérito: Advogado dativo. Solicitação ilícita de honorários. Provas insuficientes. Recurso provido. [...] 4. Mérito. 4.1.
Advogado dativo acusado de solicitar indevidamente honorários aos assistidos. A imputação é de alta gravidade, não apenas por tratar-se de crime contra a administração pública que tem provocado grande repulsa em nossa sociedade, mas também por ser supostamente praticado por advogado, profissional que realiza atividade de envergadura constitucional considerada essencial à justiça, e que, na figura dos dativos, apresenta-se como último refúgio e amparo a pessoas hipossuficientes financeira e juridicamente. 4.2. À luz do art. 327 do CP, os advogados dativos devem ser considerados funcionários públicos para fins penais, por exercerem verdadeira função pública remunerada, em substituição à defensoria pública. Doutrina. Jurisprudência. 4
.3. Nos termos da descrição típica do art. 317 do CP, a configuração do delito, ao menos em tese, independe da aceitação da função pública, bastando que se comprove que o apelante teria praticado a conduta em razão dessa função, ainda que antes de sua assunção. [...] (TJES; APCr 0007036-14.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 06/12/2021; DJES 22/03/2022) (grifo nosso). - destaquei

Portanto, afastada está a hipótese de atipicidade da conduta.

Superado isso, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que “
a acusação não logrou êxito em apresentar provas seguras para imputar ao acusado o crime de corrupção passiva
”. No entanto, entendo que tal tese defensiva não merece prosperar, conforme explico a seguir.

A corrupção passiva, tipificada no art. 317 do Código Penal, é um crime formal, que se consuma com a simples solicitação de vantagem indevida por parte de funcionário público, independentemente do recebimento da vantagem.

No caso vertente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 31939203 (fls. 05/07, ID 31582721).

No que se refere a
autoria
do delito, restou comprovada pelas falas das testemunhas Edson Albino de Andrade e Jussara Pereira da Silva, ouvidos em juízo (mídia no link do ID 13805648). Transcrevo:

Vítima Edson Albino de Andrade: “que o acusado foi nomeado como advogado dativo do declarante; que o acusado pediu dinheiro ao declarante para que pudesse tirar cópia do processo e lhe entregar; que a vítima forneceu o dinheiro; que o acusado passou a persegui-lo em busca de mais dinheiro; que o acusado ia até a casa do declarante para pedir dinheiro; que o acusado estava aparentemente sob o efeito de álcool quando foi até sua casa; que o declarante deu cerca de R$ 150,00 reais ao acusado; que após informar ao acusado que iria à delegacia, o mesmo parou de ir atrás do declarante para pedir dinheiro; que nunca recebeu cópia do processo.”

Testemunha Jussara Pereira da Silva: “que a declarante é esposa da vítima; que o acusado foi nomeado como advogado dativo da vítima; que o acusado foi até a casa da vítima e solicitou dinheiro para tirar cópias em um processo que Edson era réu; que a vítima deu cerca de R$ 150,00 reais ao acusado; que o acusado retornou outras vezes para pedir mais dinheiros; que a justificativa do acusado ao pedir o dinheiro seria para defender Edson melhor; que o acusado nunca entregou nada à vítima sobre o processo.”

Isso considerado, inexistem fundamentos para amparar o pleito de absolvição por ausência de provas, uma vez que constam provas produzidas em sede policial e judicial fundamentando a condenação.

Por fim, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Vejamos os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para incrementar a pena-base:

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade
do agente deve ser valorada negativamente, posto que a prova dos autos indica que o acusado agiu com premeditação e dolo intenso e duradouro, tando que procurou a vítima por mais de cinco vezes, sempre em busca da vantagem indevida; além disso, também entendo que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao acusado, posto que procurava a vítima em finais de semana, as constrangia com seus pedidos espúrios e ainda falava impropriedades para a genitora da vítima, tudo tendo sido relatado hoje em audiência. Desta forma, fixo-lhe proporcionalmente, a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

No que se refere à desvaloração da culpabilidade por conta da premeditação, verifica-se que tal fundamentação já foi considerada idônea pelo Superior Tribunal de Justiça, a ver:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (II) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO APENAS DO CONTRATO DE TRANSPORTE. ATENUANTE DEVIDAMENTE AFASTADA.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Ademais, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 3.
Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que o crime foi cometido de modo premeditado, evidenciado ganância excessiva, não se importando o paciente com a considerável distância a ser percorrida ou com os riscos do trajeto. Além disso, destacou que as circunstâncias dos acontecimentos demonstraram a participação do acusado em grupo extremamente organizado, conclusão extraída do alto valor do transporte utilizado pelo réu, bem como diante do elevado montante pago pelo serviço prestado. Tal fundamentação se mostra adequada, pois extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado e menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Precedentes.

4. O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa. 5. Na espécie, o magistrado sentenciante, respeitando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos pormenores da situação em desfile, aumentou a reprimenda em 3 (três) anos acima do mínimo legal à conta da circunstância judicial da culpabilidade, bem como diante da quantidade de substância entorpecente apreendida - 700,600 kg (setecentos quilogramas e seiscentos gramas) de maconha. 6. A quantidade de substância ilícita apreendida configura-se, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, circunstância preponderante na fixação da reprimenda. Desse modo, não há teratologia no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem.

7. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado.

8. No caso, o paciente admitiu ter sido contratado para o transporte do caminhão, porém negou conhecer a existência da substância estupefaciente, versão afastada ao longo da marcha processual, em cognição vertical e exauriente. Assim, evidente que o acusado confessou conduta diversa daquela que cometeu, apresentando versão desconexa da realidade, com o nítido intuito de afastar a punição e de dificultar a apuração da verdade real.

9. Habeas corpus denegado.

(
HC n. 326.526/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.
) - destaquei

Portanto, entende-se adequadamente fundamentada a desvaloração da circunstância judicial de culpabilidade.

No que respeita às circunstâncias do crime, desabonada por ter sido o delito cometido durante os finais de semana e mediante agressão verbal à mãe da vítima, tem-se que a fundamentação é idônea, haja vista o Superior Tribunal de Justiça ter entendido que é possível desvalorar tal circunstância judicial quando um crime é cometido mediante o proferimento de palavras de baixo calão presenciadas pelos familiares da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito." (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012).
No caso, a pena-base foi idoneamente elevada em razão das circunstâncias do crime, pois o agravante cometeu o crime - agressão verbal com palavras de baixo calão e física com socos e tapas - na presença dos filhos da vítima
. Descreveu-se, portanto , as particularidades em que perpetrado o delito e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada, parecendo-me, portanto, suficientemente fundamentado o aumento operado na origem.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.868.023/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023.) - destaquei

Assim, não identifico motivos para afastar a incidência da desvaloração da circunstância judicial das circunstâncias do crime, ao que conclui-se que a pena-base deve remanescer conforme arbitrada pelo magistrado de primeiro grau.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau
.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. SILVANO VIANA LOPES (OAB/ES nº 20.486), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.